Tribunal: TJMT
Processo: 0028199-72.2013.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028199-72.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIA CRISTINA COELHO BARBOSA STELATTO - CPF: 503.313.611-91 (APELADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), DIANA COELHO BARBOSA - CPF: 432.531.721-04 (APELADO), CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL MARUANA (APELANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), PEDRO CORREA FRANCO - CPF: 039.819.101-84 (ADVOGADO), PAIAGUAS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 24.955.353/0001-03 (APELANTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), MARILIA MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 689.756.511-34 (ADVOGADO), RODRIGO FARIA GARDIN - CPF: 838.297.841-04 (ADVOGADO), LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM - CPF: 023.346.641-03 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 14.962.369/0001-90 (APELANTE), JORGE CARDUS BARROS FIGUEIREDO - CPF: 442.220.921-34 (TERCEIRO INTERESSADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 14.962.369/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), PAIAGUAS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – INFILTRAÇÕES NO IMÓVEL DA AUTORA – SENTENÇA QUE CONDENOU O CONDOMINIO A REALIZAR OS REPAROS NECESSÁRIOS – LAUDO PERICIAL QUE APONTA QUE NÃO É POSSIVEL AFIRMAR QUE AS INFILTRAÇÕES DECORRERAM DE DEFEITOS DE CONSTRUÇÃO – RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO PELOS REPAROS – PROVA SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RESCURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe anulação da sentença proferida com respaldo em laudo pericial que, com base nos elementos disponíveis, constata que não é possível afirmar que as infiltrações no imóvel objeto da lide foram causadas por defeitos na construção, já que nenhuma menção quanto a isso foi feita nos documentos referentes à vistoria realizada no ato de entrega do prédio pela construtora, e que, por outro lado, a incorreta manutenção do prédio é uma das causas das infiltrações no imóvel objeto da lide. 2.“Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal. Hão de ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias” (STJ – Quarta Turma - AgRg no AgRg no Ag 1295948/SC - Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – Julg. em 23/08/2011 - DJe 30/08/2011)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL MARUANA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
(Número Único 0028199-72.2013.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por MARCIA CRISTINA COELHO BARBOSA STELATTO E DIANA CRISTINA COELHO BARBOSA STELATTO, julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar o
“Condomínio Edifício Maruanã a realizar os devidos reparos no telhado do edifício, com vistas a sanar eventuais infiltrações e vazamentos no imóvel da parte autora”.
A sentença condenou ambas as partes ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 4.000,00, na proporção de 50% para cada parte.

A sentença também julgou improcedente a denunciação da lide oposta pela apelante à construtora Paiaguás Participações e Administrações Ltda, e condenou a denunciante ao pagamento de honorários sucumbenciais à denunciada, estes arbitrados em R$ 4.000,00 (cf. Id. n.

125633142).

O apelante alega que a sentença deve ser anulada, e reaberta a instrução processual, para que o perito seja intimado para se manifestar sobre os apontamentos ao laudo feito pelo condomínio apelante, pois o laudo
“que baseou a sentença é pobre, contraditório e inconclusivo”
, já que apontou, como causa para as infiltrações, as telhas que foram quebradas no momento em que o prédio foi pintado pela apelante, e ignorou que as telhas foram posteriormente trocadas, e os vazamentos persistiram; o laudo é, também, contraditório, por apontar uma pintura realizada em novembro de 2012 como a causa de vazamentos que surgiram em 2010.

Ademais, a perícia não se aprofundou para localizar a origem do problema, pois não foram investigadas todas as infiltrações do local, como as localizadas em área não abrangida pelo telhado frontal do prédio.

Por fim, o apelante discorre sobre falhas estruturais do imóvel, como calhas, rufos, tubulações, extravasor, condutores de água, inclinação das telhas, e enfatiza que o perito não investigou todas as causas possíveis, nem respondeu adequadamente aos questionamentos do apelante.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que
“seja determinada a reabertura processual intimando o perito a não só responder às reperguntas como investigar todas as causas de infiltrações, sob pena de se ofender os arts. 10 e 489, §1º, IV, ambos do CPC; (...) Subsidiariamente, acaso assim não entendam, que seja cassada a sentença em decorrência da imprestabilidade do laudo pericial produzido, julgando improcedente a demanda em face da apelante”
(cf. Id. n. 125639153).

O autor apresentou contrarrazões, ofertando réplica aos fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 125639158).

A litisdenunciada também apresentou contrarrazões, com réplica aos fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 126404169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No presente processo, é incontroversa a existência de infiltrações no telhado do imóvel da parte autora. O que se discute no presente recurso é apenas a existência ou não de responsabilidade do condomínio/apelante pelos reparos.

Eis o que constou da sentença:

“(...)

No mérito, busca a parte autora a condenação da requerida na obrigação de realizar os devidos reparos da cobertura do Edifício Maruanã, bem como seja condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. O Condomínio Edifício Maruanã defende em síntese que os serviços já foram realizados pela construtora e não há mais vício à ser sanado.

A denunciada defende em síntese que sempre realizou o reparo de eventuais serviços solicitados, contudo, somente após 6 (seis) anos da entrega que a requerida se insurgiu sob os defeitos narrados na inicial, quando já não possuía mais prazo de garantia, não havendo se falar em condenação desta à realizar os reparos. Defende ainda que os vícios foram causados pelo próprio condomínio denunciante, tendo em vista que contratou uma empresa terceirizada para pintura do Edifício, e os prepostos ao pisar no telhado, acabaram por criar os vícios.

A controvérsia da demanda gira em torno da responsabilidade pelos vícios apresentados na cobertura do Edifício Maruanã, estes que são incontroversos nos autos pelas partes.

O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Nesse sentido, tendo sido realizada perícia nos autos, o Sr. Expert trouxe aos autos elementos suficientes à convicção deste Juízo, que em conjunto com os demais documentos que instruem os autos, demonstram que os problemas se deram por responsabilidade do Condomínio requerido, senão vejamos.

Via ID. 37394428 o perito, respondendo um quesito da própria requerida esclareceu que: “Não há como afirmarmos se os motivos dos vazamentos foram ocasionados por defeito na construção por não haver no processo relatórios técnicos que identifiquem a causa do problema. Somente no ano de 2012, o relatório de vistoria técnica elaborado pelo Engenheiro José Listo, documentos de folhas n o s 20, 21,22,23,24 e 25, data em que o Condomínio executava através de empresa terceirizada a pintura nas fachadas do edifício Centro Empresarial Maruanã, época que ficou comprovado que a circulação inadequada dos trabalhadores sobre a cobertura, provocaram deformações nas telhas, causando vazamentos.”

Além disso, esclarece continuamente que “Este perito constatou o afundamento de telhas devido o pisoteamento que ocasionou vazamentos”.

Tendo sido comprovado que os defeitos apresentados foram causados em razão do pisoteamento no telhado, que fora causado pela empresa contratada pelo Condomínio, este último é visivelmente o responsável pelos reparos.

Quanto aos danos morais, no caso em discussão, não restou comprovado que os fatos descritos abalaram o estado anímico da (s) parte (s) requerente (s) a ensejar o dano moral (art.373, I, CPC).

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento.

O mero incômodo, o desconforto, o enfado decorrentes de alguma circunstância e que o homem médio tem de suportar em razão de viver em sociedade, não servem para que sejam concedidas indenizações.

No presente caso, a mera falha na prestação do serviço não é capaz, por si só, de gerar dano moral, devendo o autor comprovar o abalo ao estado anímico, que não restou verificado nos autos.

Ademais, conforme entendimento pacificado por este Colegiado, e a teor do Enunciado nº 5 do Encontro dos Juizados Especiais Cíveis do Estado, de maio de 2005, em Gramado: "O descumprimento ou a má execução dos contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem direitos da personalidade".

No que se refere à impugnação ao laudo, sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele a formação de seu convencimento, além da condução do feito nos termos do art. 370 e 371 do CPC. Conforme disposição do art. 156 o CPC, nos casos em que a prova depender do conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito.

É cediço o entendimento de que a nomeação do perito é tarefa do julgador da causa, conforme art. 465 do CPC, onde o mesmo nomeará profissional de sua confiança, já que é o condutor do processo.

A prova se destina ao julgador que pelo disposto no art. 370 do CPC incumbe deferir, indeferir ou determiná-la de ofício.

Por outro lado, assegurando o direito à impugnação ao laudo, deve a parte tecer elementos concretos que possibilitem sua contraposição com o laudo pericial. Logo, quando não apresentados elementos concretos a invalidar a perícia realizada sob o crivo do devido processo legal, deve-se manter hígida a conclusão oferecida pelo expert nomeado pelo juízo.

(...)

In casu
, ainda que a parte impugnante tenha apontado alguns defeitos no laudo apresentado pelo perito nomeado, verifica-se que o laudo atende todos os requisitos necessários à realização do trabalho e da plena convicção do juízo.

Isto porque, verifica-se que o perito enfrentou didaticamente e fundamentadamente os pontos apontados, trazendo as demarcações conforme indicações na impugnação ao laudo, esclarecendo especificamente os pontos impugnados, de modo que não ficou demonstrado na impugnação qualquer elemento que pudesse desabonar seu trabalho.

Ademais, o expert eleito pelo Juízo para realização da pericia é profissionais de sua confiança, e nesse sentido, deve ser nomeado para que goze da presunção de imparcialidade, guardando equidistância em relação aos litigantes.

(...)

Não é demais destacar que a responsabilidade que recai sobre o (a) expert é enorme, pois, como o seu trabalho pode definir o rumo do processo, é necessário zelo e precaução para não prejudicar as partes e nem levar o Juiz a erro.

Cabe ao julgador, que possui melhor conhecimento sobre os peritos da Comarca ou região, nomear o perito, que seja apto a responder com conhecimento e segurança todos os questionamentos para a solução do litígio.

Em relação à lide secundária, conforme jurisprudência consolidada do STJ, inexistindo resistência da denunciada quanto à denunciação, esta não pode ser condenada nos honorários sucumbências da lide secundária, em contrapartida, caso haja obstinação, a condenação ao pagamento das custas e dos honorários é a medida que se impõe, vejamos:

(...)

No caso dos autos, a denunciada apresentou contestação, alegando a inexistência de responsabilização e da garantia para os vícios reclamados, portanto inegável que adotou comportamento em nítida oposição à pretensão do (s) denunciante (s).

O Código de Processo Civil, ao dispor sobre os ônus processuais, adotou o princípio da sucumbência, segundo o qual incumbe ao vencido o pagamento dos honorários ao vencedor. Entretanto, referido princípio deve ser analisado em consonância com o princípio da causalidade, sob pena de aquele que não deu causa à propositura da demanda se ver prejudicado.

Nesse contexto, nota-se clara pretensão resistida e, considerando que ficou esclarecido que os problemas foram causados pela própria denunciante, e não pela denunciada, deve ser julgada improcedente a lide secundária.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para
RATIFICAR
a tutela deferida e
CONDENAR
a requerida Condomínio Edifício Maruanã a realizar os devidos reparos no telhado do edifício, com vistas a sanar eventuais infiltrações e vazamentos no imóvel da parte autora.

Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC),
CONDENO
as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pelas requeridas. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do que preceitua parágrafo 8º do art. 85 do CPC, na proporção de 50% em favor da requerida e 50% em favor da autora.

DA LIDE SECUNDÁRIA:

CONDENO
a denunciante ao pagamento de honorários sucumbenciais ao denunciado, estes arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC.

Como se vê, o presente recurso não toca propriamente à ação de obrigação de fazer, mas, sim, à denunciação da lide, o que significa que a responsabilidade pelos reparos será, em todo caso, imputada ao Edificio Centro Empresarial Maruana, ou, na pior das hipóteses, à Paiaguas Participacoes e Administracao Ltda.

A sentença foi baseada no laudo elaborado pelo Engenheiro Civil Jorge Cardus Barros Figueiredo – CREA-MT O5029/D.

Os seguintes trechos do laudo são relevantes para a solução da questão exposta no presente apelo:

“(...)

4.2.1). Quando iniciaram os problemas de infiltração no imóvel objeto da lide?

R: Desde o ano de 2010, conforme documentos de folhas nos 35,51,52 e 32,33 dos autos deste processo.

4.2.2). Quando foi feita a pintura do prédio?

R:. Os serviços de pintura do prédio iniciaram em novembro de 2012, conforme documento de folha no 194, da nota fiscal dos materiais, datada de 14 de novembro de 2012. Quanto ao andamento, em 28 de fevereiro de 2013, foi expedida a nota fiscal de pagamento de serviços de mão de obra, documento de folha no 198 como adiantamento de serviços prestados.

4.2.3). O documento de fls 197 emitido pela ré construtora relata que a mesma substituiu totalmente as telhas da cobertura do andar térreo?

R:. Sim, houve a substituição total das telhas efetuada pela ré Construtora.

4.3- QUESITOS DA DENUNCIADA

4.3.1). Poderia o Sr. Perito informar em que ano o Condomínio do Centro Empresarial Maruanã, foi recebido pelos Condôminos?

R: O Condomínio do Centro Empresarial Maruanã, foi recebido pelos Condôminos no ano de 2007. Mais precisamente na data de 21 de junho de 2007, conforme Termo de Vistoria, Entrega de Chaves e Recebimento do Condomínio, documentos de folhas nos 367 e 368, deste processo.

(...)

4.3.3). Poderia o Sr. Perito informar se foi elaborado para recebimento e acompanhamento o TERMO DE VISTORIA, TERMO DE ENTREGA DE CHAVES e VISTORIA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO CONDOMÍNIO EM JUNHO /2007.

R:. Sim, foi elaborado um documento de Vistoria das Instalações Prediais em junho de 2007, que constam os seguintes documentos:

- Instalações Hidráulicas: todas as plantas;

- Instalações Sanitárias: todas as plantas;

- Sanecap: projeto de tratamento de esgotamento sanitário: todos os documentos;

- Corpo de Bombeiros: Alvará de Prevenção Contra Incêndio e Pânico;

- Plantas de Arquitetura;

- Projeto Elétrico: todas as plantas;

- Cemat: Aprovação de Extensão de rede de Distribuição e Vistoria;

- Simétrica: Projeto de Entrada de Energia Condomínio Maruanã;

- Simétrica: Projeto infraestrutura para implantação de sistema de monitoramento por

CFTV e controle de acesso;

- Convenção de Condomínio e Interno.

(...)

4.3.4) Poderia o Sr. Perito informar se a comissão formada para recepcionar a entrega do empreendimento na época fez alguma observação em relação ao telhado das salas objeto da ação?

R: Não, não consta nenhuma observação ou reclamação em relação ao telhado das salas na data da entrega do empreendimento, até porque na época em questão, o período era de estiagem e praticamente sem chuvas.

4.3.5). Poderia o Sr. Perito informar se a infiltração no telhado foi ocasionada por defeito na construção.

R: Não há como afirmarmos se os motivos dos vazamentos foram ocasionados por defeito na construção por não haver no processo relatórios técnicos que identifiquem a causa do problema. Somente no ano de 2012, o relatório de vistoria técnica elaborado pelo Engenheiro José Listo, documentos de folhas nos 20, 21,22,23,24 e 25, data em que o Condomínio executava através de empresa terceirizada a pintura nas fachadas do edifício Centro Empresarial Maruanã, época que ficou comprovado que a circulação inadequada dos trabalhadores sobre a cobertura, provocaram deformações nas telhas, causando vazamentos.

(...)” (cf. Id. n. 125633128)

Como se vê, o laudo aponta que embora a infiltração no imóvel objeto da lide tenha sido iniciada no ano de 2010, não é possível afirmar que os vazamentos foram causados por defeito na construção, já que os documentos referentes à vistoria realizada na entrega do imóvel não mencionam tais informações; por outro lado, as telhas que foram quebradas durante a pintura do prédio, pelo condomínio, em 2012 justificam as infiltrações no imóvel da parte autora.

Portanto, o laudo aponta com convicção que ato praticado pelo apelante foi, ao menos, uma das causas das infiltrações questionadas no presente processo.

Embora as informações do laudo possam parecer contraditórias, os elementos colhidos pelo perito mostram que não é possível afirmar que as infiltrações decorrem de falha na construção, o que leva a crer que os problemas narrados surgiram após a entrega do imóvel, ou seja, possuem, como causa, à manutenção, ou falta de manutenção do prédio, e isso é suficiente para manter a conclusão adotada na sentença, não havendo falar em anulação da sentença, em razão do p
rincípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e majoro em R$ 1.000,00 os honorários sucumbenciais fixados na denunciação da lide.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022